Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-71.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-71.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDIVA DA SILVA SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO SOUZA PAIM, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, MATHEUS SOUZA DE MIRANDA

APELADO: LUIZ CARNEIRO DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO

A C O R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
NA VALORAÇÃO DA "VONTADE" PARA RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. INOCORRÊNCIA
. DISTINÇÃO LEGÍTIMA ENTRE

AFERIÇÃO DA VONTADE DE PESSOA VIVA E FALECIDA
. AUTONOMIA DA VONTADE DO GENITOR VIVO E INFERÊNCIA DA VONTADE DO FALECIDO PELA POSSE DO ESTADO DE FILHO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO
.

1. Os Embargos de Declaração, instrumento processual de índole estrita, destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito da causa ou manifestação de mero inconformismo com o resultado desfavorável.

2. Não se configura contradição a distinção operada pelo Acórdão na valoração do elemento "vontade" para o reconhecimento da filiação socioafetiva, ao afastar a maternidade em relação à genitora viva (Benigna de Jesus Carneiro) com base em sua declaração expressa e inequívoca de não querer o vínculo, e, ao mesmo tempo, reconhecer a paternidade do genitor falecido (Luiz Carneiro de Araújo) por presunção de sua vontade, inferida da posse do estado de filho e da convivência comprovada em vida.

3. A autonomia da vontade da pessoa viva e capaz, manifestada expressamente em sentido contrário ao reconhecimento do vínculo socioafetivo, prevalece como óbice à imposição jurídica da filiação, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Em contrapartida, a vontade do de cujus, impossível de ser manifestada post mortem, é legitimamente inferida e reconstruída a partir de sua conduta pretérita e do projeto parental vivenciado, revelado pela posse do estado de filho. Tal diferenciação de critérios se justifica pela natureza do direito e pelas condições fáticas distintas, não havendo incoerência lógica no julgado.

4. A alegação de que a genitora viva tratava as apeladas como filhas durante toda a vida, e a pretensão de "estender" sua vontade ao falecido esposo, configura inconformismo com a valoração judicial das provas e com o entendimento exarado, buscando indevidamente a rediscussão do mérito e a alteração da solução jurídica dada à lide, o que é vedado em sede de Aclaratórios.

5. Ausente qualquer dos vícios que ensejem a integração ou modificação do Acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios, devendo o
decisum
ser mantido em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000633-71.2021.8.05.0211
, em que figuram como EMBARGANTES
BENIGNA DE JESUS CARNEIRO
e
LUIZ CARNEIRO DE ARAÚJO
; e como EMBARGADAS
VALDIVA DA SILVA SANTIAGO
e
ANTONIA DIAS DA SILVAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.